Tribunal: STF
Processo: HC 238442
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Sizino Sebastiao Junior e Paulo Valdir Ximenes Marimon interpôs agravo interno de decisão em que neguei seguimento a habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal Militar.



    Postula, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal. Sustenta inocorrente a preclusão, uma vez requerida a realização de referido ajuste em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação.



    É o Relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogada, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    No que toca à inviabilidade da impetração, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada. 



    Por outro lado, apontei, na decisão agravada, como fundamento para afastar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, que o trânsito em julgado da condenação é o marco temporal para aplicação do Acordo de não persecução penal de forma retroativa.



    Reconsidero, nesse ponto, a decisão agravada e passo a reanalisar a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Embora requerido o direito à celebração de acordo de não persecução penal em momento anterior ao trânsito em julgado, como se observa de decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar (eDoc 5), o agravante não o fez em momento oportuno.



    A jurisprudência da Segunda Turma é firme em relação à necessidade de a defesa manifestar interesse em realizar acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. Cito, nesse sentido, trechos da ementa do ARE 1.394.818 AgR, ministro Gilmar Mendes:



    7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa não se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP, logo, fora dos critérios de boa-fé objetiva estabelecidos anteriormente.



    No caso concreto, tendo a Lei n. 13.964/2019 entrado em vigor no curso da ação penal, observo inexistente, nas razões de embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação, apresentadas em 27 de novembro de 2020, já na vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal, qualquer manifestação da defesa relacionada ao interesse na formalização de acordo de não persecução penal. A insurgência em relação ao direito de celebrar referido ajuste veio a lume apenas em 26 de fevereiro de 2022, em petição nos autos do Agravo Interno n. 7000545-26.2021.7.00.0000, interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (informações obtidas mediante consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal Miliar).



    Verifico, portanto, ocorrida a preclusão da pretensão voltada à propositura do acordo de não persecução penal. Reputo ausente, portanto, ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente